Tribunal: TJSP
Processo: 1002236-55.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Danos morais não configurados. Ausência de situação excepcional que tenha acarretado danos de natureza extrapatrimonial à autora. 4. Honorários advocatícios. Majoração. Verba fixada em montante irrisório na instância de

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Danos morais não configurados. Ausência de situação excepcional que tenha acarretado danos de natureza extrapatrimonial à autora. 4. Honorários advocatícios. Majoração. Verba fixada em montante irrisório na instância de origem. 5. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002236-55.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante MAILA
CRISTINA
DE
BEM
MOREIRA
MACHADO
RODRIGUES
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002236-55.2020.8.26.0664 -Voto no 76754
2
Ap. 1002236-55.2020.8.26.0664 Votuporanga 3a VC VOTO 76754
Apte.: Maila Cristina de Bem Moreira Machado Rodrigues (Justiça Gratuita).
Apdo.: Banco Agibank S/A.
1. APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO,
COM
PEDIDO
CUMULADO
DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. 2. DECISÃO PARCIALMENTE
MODIFICADA. 3. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE TENHA
ACARRETADO
DANOS
DE
NATUREZA
EXTRAPATRIMONIAL
À
AUTORA.
4.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO.
VERBA
FIXADA
EM
MONTANTE IRRISÓRIO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 5.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 399/404, que
julgou procedente em parte demanda revisional de contrato
bancário, com pedido cumulado de indenização de danos morais.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois o dano extrapatrimonial está configurado no caso em tela, em
virtude da função punitiva da verba indenizatória. Bate-se também
pela majoração dos honorários advocatícios, pois entende que
fixados em patamar irrisório. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, com preliminar de não
conhecimento
por
ausência
de
impugnação
específica
dos
fundamentos da sentença, subiram os autos.
É o relatório.
Inicialmente rejeito a preliminar arguida pelo
apelado. A recorrente argumentou porque entende que os danos
morais estão configurados e porque devem ser majorados os
honorários de seu patrono. É o que basta.
No mais, recurso comporta provimento parcial.
O pedido de indenização de dano moral era mesmo
improcedente. Relembre-se que o dever de indenizar não prescinde
da existência de dano e, no caso em tela, não está caracterizada
situação em que o dano possa ser presumido, inferido a partir de
mero juízo de experiência. Não há prova de que o fato tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002236-55.2020.8.26.0664 -Voto no 76754
3
arranhado a honra objetiva da autora ou lhe causado lesões físicas
ou morais que justifiquem a indenização. Só a excepcionalidade
justifica a concessão dessa modalidade de indenização. Mas, aqui, a
autora sequer narrou qualquer consequência excepcional. De resto,
tampouco há prova de que a autora tenha passado por algum
sofrimento espiritual excepcional. A cobrança de juros abusivos não
se alça ao plano do dano moral. O que houve, em realidade, foi
aborrecimento que se sucede no cotidiano de quem vive em
sociedade, mas sem a gravidade que possa ensejar o dever de
indenizar. A boa doutrina não discrepa desse entendimento, verbis:
“Nesse sentido, independentemente da espécie de ilicitude
se
decorrente de violação legal ou mesmo de inadimplemento
contratual , é plenamente admitida a existência do dano moral
indenizável. É o que poderá ocorrer no caso de inadimplemento
contratual cuja ausência da prestação do devedor possa interferir
na personalidade do credor. Observe-se, no entanto, que não basta
a existência do inadimplemento contratual e do incômodo natural
que dele resulta. Será necessário, em razão desse inadimplemento,
que exista uma afetação da personalidade” (Bruno Miragem,
“Direito Civil
Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 2015, p.
199/200).
No entanto, é caso de prover em parte o recurso da
autora, para majorar os honorários advocatícios arbitrados na
instância de origem, visto que eles foram arbitrados em valor
aviltante de R$ 250,00. Assim, considerada já a sucumbência
recíproca, deve incidir o disposto no § 8o, do art. 85, do C.P.C. Fixo
os honorários de sucumbência devidos ao patrono da autora em R$
1.000,00 (mil e cem reais), atualizáveis da intimação do presente.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator